Tribunal: TJBA
Processo: 8061900-27.2023.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8061900-27.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIOGO COSTA SANTOS Advogado(s): BIANCA DA SILVA ALVES, FERNANDO OLIVEIRA DO ROSARIO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO – NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 114 PEDRAS DE CRACK NA RESIDÊNCIA DO RÉU - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS AMPARADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE - RÉU QUE OSTESTA MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Denúncia: No dia 09 de novembro de 2012, por volta das 11h, na Rua do Sossego, s/n. Morro do Boréu, Boca do Rio, Salvador, Policiais Civis realizavam diligência no intuito de averiguar denúncia de tráfico de drogas perpetrado por um casal apelidado de "Oga" e "Jane", residentes em uma casa de portão de madeira, nas cercanias de uma borracharia. Ao identificar a morada, os prepostos do Estado solicitaram o ingresso no imóvel à Denunciada, o que foi permitido, e procedendo busca na casa, encontraram 114 (cento e quatorze) porções de crack, acondicionadas em pedaços de papel alumínio, com massa bruta de 13,06g (treze gramas e seis centigramas). Emerge dos autos que durante a diligência, os moradores do lugar sutilmente indicaram aos Policiais a localização exata da casa alvo, demonstrando avidez para efetivação da prisão do casal, receio em ser identificados e sofrer represálias. 2. Preliminar de nulidade de provas obtidas ilicitamente por violação de domicílio. A diligência no imóvel se deu em conformidade com os ditames legais, porquanto restou comprovado que o ingresso dos policiais no domicílio dos Réus fora previamente consentido pela moradora EDJANE. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Pleito de absolvição ou de desclassificação da conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para aquela prevista no art. 28, do mesmo diploma legal - impossibilidade. Materialidade incontroversa. A autoria também restou evidenciada através da prova oral. Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela investigação são firmes no sentido de que a apreensão das drogas se deu na residência do casal denunciado, circunstância corroborada por outros elementos de prova. Ademais, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário, que o agente seja flagrado comercializando a substância ilícita. Na espécie, a simples conduta de "ter em depósito", com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se amolda ao tipo penal em debate. Destaca-se ainda, que o local em que se deu a apreensão das drogas é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e que as drogas apreendidas estavam fracionadas e individualmente embaladas, o que, aliadas à prática reiterada de crimes dessa natureza pelo Apelante, são suficientes para a configuração do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida. 5. Dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo legal- impossibilidade. Existência de uma circunstância judicial negativa - antecedentes criminais. Pena base exasperada em 1/6 (um sexto). Aumento adequado e proporcional. Dosimetria que não carece de reparo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8061900-27.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante DIOGO COSTA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)